Tribunal: TJMT
Processo: 1032135-22.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032135-22.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA MARIA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.781-02 (RECORRENTE), LORENA MARIA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.781-02 (ADVOGADO), EVERTON DA SILVA LINO SANTANA - CPF: 033.194.131-71 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1032135-22.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
LORENA MARIA COSTA GONCALVES
.

Recorridos:
EVERTON DA SILVA LINO SANTANA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a

12/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. INVERSÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESVIO OU FATURAMENTO INDEVIDO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO COMPROVADA POR VISTORIA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica e de terceiro, na qual se alegou cobrança indevida decorrente de suposta inversão de unidade consumidora, com pedido de reconhecimento de inexistência de débito e reparação por negativação decorrente do não pagamento das faturas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inversão da caixa de medição, constatada em vistoria técnica, implicou erro na aferição do consumo de energia elétrica e faturamento indevido capaz de caracterizar falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária realizou vistoria técnica no local e constatou que, embora houvesse inversão física da caixa de medição, a ligação elétrica permanecia corretamente vinculada ao medidor e à unidade consumidora da recorrente.

4.

As faturas questionadas refletem o consumo real da unidade consumidora, inexistindo desvio, erro de medição ou faturamento indevido imputável à concessionária.

5.

Após a correção da identificação da caixa de medição, o padrão de consumo da recorrente manteve-se no mesmo patamar, afastando a alegação de que estaria arcando com o consumo de terceiro.

6.

A parte autora não produziu prova capaz de infirmar o resultado da vistoria técnica nem de demonstrar falha na prestação do serviço, não se desincumbindo do ônus mínimo probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

7.

Na ausência de indícios substanciais de erro na medição, presume-se a correção do consumo registrado e a legitimidade das faturas emitidas pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão da caixa de medição, sem comprometimento da vinculação entre o medidor e a unidade consumidora, não caracteriza erro de faturamento nem falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

2.

Incumbe ao consumidor demonstrar, ao menos minimamente, a existência de erro na medição ou cobrança indevida, não sendo suficiente a mera alegação de discordância de consumo.

3.

Presume-se legítima a cobrança das faturas quando comprovada a regularidade da medição por vistoria técnica da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.04.2024; TJMT, N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que improcedentes os pedidos iniciais
.

A
reclamante postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os reclamados apresentaram contrarrazões e pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que
as faturas dos meses 09 e 10/23, apresentaram valores excessivos de R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos) e R$ 224.05 (duzentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) respectivamente, incoerentes ao seu consumo, pois quase não frequentou sua residência, não tem ar condicionado e permanece fora, à trabalho, o dia inteiro.

Afirma que contratou um eletricista particular, e esse verificou que a sua UC estava instalada na caixa pertencente ao apartamento de nº 04, sendo que chamou o vizinho primeiro recorrido, residente no referido apartamento, registrou fotografias, abriu chamado junto à concessionária de energia elétrica, e foi constatada a irregularidade.

Alega que a concessionária instalou a sua UC na caixa correta, e o valor da fatura baixou, então, segundo entende, esteve determinado período pagando pelo consumo do vizinho, e, por não concordar com a cobrança, deixou de pagar as faturas, e teve negativado o débito nos sistemas de proteção ao crédito e no Registro de Protestos local.

Pois bem, analisando as provas encartadas nos autos, verifica-se que Concessionária de Energia Elétrica efetuou vistoria
in loco
e constatou a inversão da caixa medição. Contudo, a ligação elétrica permanecia corretamente vinculada ao medidor e apartamento da recorrente, inexistindo qualquer desvio ou faturamento indevido.

Assim, as faturas impugnadas refletem o consumo real da unidade, não havendo qualquer falha na medição ou na cobrança efetuada pela segunda recorrida.

Além disso, verifica-se que após a correção da caixa de medição, o consumo da recorrente continuou no mesmo patamar, o que demonstra que a inversão da caixa de medição não estava interferindo na aferição do correto consumo.

A reclamante não apresentou prova que desconstituísse o resultado da vistoria e, por consequência, não pode imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço em efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso sem cuidado de determinados aparelhos eletrodomésticos.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas e o acordo celebrado.

A sentença, portanto, não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026